Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725516-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LIANNA DE SOUZA RIBEIRO RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0037349-53.2009.8.07.0001. DANOS MORAIS INDIVIDUAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA CONSTATADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emplavi Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente. 2. O título judicial exequendo, dentre outras providências, condenou a pessoa jurídica agravante ao pagamento de indenização por danos morais individuais aos adquirentes de unidades imobiliárias localizadas no empreendimento denominado “Park Studios”, localizado em Brasília-DF, os quais teriam sido vítimas de publicidade enganosa. 3. Conforme certidão de ônus de ID origem 194548670, a unidade imobiliária foi alienada pela agravante a terceiros em 26/12/2011. Nessa ocasião, os então adquirentes firmaram a declaração de ID origem 194548669, por meio da qual assinalaram ciência expressa quanto à natureza estritamente comercial da referida unidade imobiliária. 4. Em 5/7/2010, a incorporadora/agravante promoveu averbação, diretamente no registro imobiliário da incorporação, no sentido de que o empreendimento teria como objetos salas comerciais “destinadas a comércio de bens e serviços”, conforme atesta a certidão de ônus de ID origem 194548677. 5. A exequente/agravada adquiriu, em negócio jurídico firmado com terceiros, a unidade imobiliária objeto de discussão nos autos apenas em 11/5/2021, isto é, quase 10 (dez) anos após a constituição do título executivo judicial exequendo e posteriormente à averbação, pela incorporadora, quanto ao caráter estritamente comercial do empreendimento. 6. Se previamente averbada pela incorporadora, no registro imobiliário competente, a destinação estritamente comercial do imóvel objeto de discussão neste feito, não há falar que a exequente/agravada teria adquirido o referido bem acreditando se tratar de imóvel residencial, tampouco que tal hipótese resultaria de publicidade enganosa praticada pela executada/agravante. 7. O simples fato de a exequente/agravada ser a atual proprietária do imóvel objeto de discussão nos autos não é suficiente, por si só, para se presumir que esta tenha sido vítima de publicidade enganosa praticada pela executada e que, portanto, faria jus à indenização por danos morais fixada por ocasião do julgamento da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001. Precedentes deste e. Tribunal. 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 286 do Código Civil, defendendo sua legitimidade ativa para ajuizar o presente cumprimento de sentença por ser adquirente de uma das unidades imobiliárias do empreendimento objeto da ação civil pública em debate; b) artigos 85 e 492, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais sem que houvesse pedido específico para tal no agravo de instrumento, incorrendo em afronta ao princípio da congruência julgamento ultra petita. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, pedem a redistribuição do ônus de sucumbência e que todas as intimações sejam realizadas em nome dos procuradores MARCELO DE SOUZA BRITO, OAB/DF 26.254 e FRANCISCO RIBEIRO FILHO, OAB/DF 56.184 (ID 65548182). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 286 do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “e não evidenciado que a exequente/agravada adquiriu unidade imobiliária em decorrência de publicidade enganosa praticada pela agravante, não há falar em sua legitimidade ativa para fins de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva com a finalidade de receber a indenização por danos morais a que faz jus prevista no âmbito da Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001” (ID 64591240). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 85 e 492, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a recorrente limitou-se a citar números de julgados e, nesse aspecto, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025